Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743401-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: QUEIROZ PUBLICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0720231-04.2025.8.07.0020, concedeu tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de cobrar os valores referentes a mensalidades posteriores à data da solicitação de cancelamento do plano de saúde por parte da estipulante. A agravante impugna a cominação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que entende inadequada e excessiva, bem como a inexistência de prazo fixado, solicitando a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da obrigação. Defende que a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza exclusivamente empresarial e que a cobrança das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro de 2025 é lícita, por estar prevista em cláusula contratual que estabelece prazo de 30 (trinta) dias para cancelamento do contrato. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela concedida ou, subsidiariamente, a exclusão da multa cominatória ou a redução do seu valor, o arbitramento de caução, ou a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da medida. Preparo recolhido no ID 77025889. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 249638997 nos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada por QUEIROZ PUBLICACOES LTDA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes devidamente qualificadas nos autos. A parte autora busca, em síntese, a rescisão do contrato de plano de saúde firmado com a ré, cumulada com obrigação de fazer e declaração de inexistência de débito, alegando a abusividade da cobrança de "aviso prévio" após a solicitação de cancelamento. Narra a parte autora que, por dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento do plano de saúde em 28 de agosto de 2025. Contudo, foi informada pela ré que a rescisão só seria efetivada após o cumprimento de um "aviso prévio" de 60 dias, com a consequente cobrança das mensalidades correspondentes a esse período. A autora contesta a legalidade dessa cobrança, argumentando que a cláusula que a impõe é abusiva, desproporcional e incompatível com o Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a exigência cria um desequilíbrio contratual e a coloca em desvantagem exagerada, além de contrariar decisões judiciais e a própria regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que anulou a norma que permitia tal prática. Temendo a inscrição de seu CNPJ em cadastros de inadimplentes (como SERASA e SPC) caso não arque com a cobrança que considera indevida, busca a tutela jurisdicional para suspender a exigibilidade dos valores. Requer, em caráter liminar, que a ré se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao período posterior à data de solicitação do cancelamento e de negativar seu nome, para que, ao final, seja declarado rescindido o contrato e declarada a inexigibilidade dos débitos posteriores a 28/08/2025. É o breve relatório. Decido. A concessão da tutela de urgência, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). A ausência de qualquer um desses requisitos inviabiliza a concessão da medida. No caso em tela, entendo que ambos os requisitos estão presentes, o que justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada. A probabilidade do direito se manifesta na plausibilidade da alegação de abusividade da cobrança do "aviso prévio" exigido pela ré. A parte autora demonstrou que solicitou o cancelamento do plano em 28/08/2025 (ID. 249602538) e que a ré condicionou a rescisão ao cumprimento de um prazo de 60 dias, gerando cobranças futuras (ID. 249602539). A exigência de aviso prévio em contratos de plano de saúde tem sido amplamente considerada abusiva pela jurisprudência. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo no âmbito da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, com eficácia em todo o território nacional. A imposição de tal ônus ao consumidor, que já manifestou sua intenção de rescindir o contrato, configura uma prática que o coloca em desvantagem exagerada, ferindo os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual que norteiam as relações de consumo. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem se posicionado contrariamente à exigência de aviso prévio em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ART. 17. ANULADO. MENSALIDADES POSTERIOR AO CANCELAMENTO. COBRANÇA. INCABÍVEL. AVISO PRÉVIO. FIDELIDADE. CONDUTA ABUSIVA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. As cláusulas contratuais que estipulam prazo mínimo para que os consumidores apresentem pedido de rescisão unilateral dos contratos de plano e seguro saúde são consideradas abusivas, uma vez que o art. 17, parágrafo único da Resolução Normativa no 195/2009 - ANS foi anulado na ação civil pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, cuja sentença transitou em julgado. 4. A manutenção do ajuste, sem a vontade dos consumidores e a consequente exigibilidade das mensalidades inerentes à prestação de serviços que não são mais do interesse dos contratantes deixaram de encontrar respaldo legal com a declaração de nulidade do ato normativo supracitado. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1837002, 0750014-72.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na iminência de a parte autora ter seu CNPJ inscrito em cadastros de inadimplentes caso não efetue o pagamento das mensalidades cobradas a título de aviso prévio. A negativação gera sérias restrições ao crédito e à imagem da empresa, o que pode comprometer suas atividades e sua saúde financeira de forma irreparável ou de difícil reparação. DISPOSITIVO Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cobrar da parte autora qualquer valor referente ao "aviso prévio" ou a mensalidades posteriores à data da solicitação de cancelamento do plano de saúde (28/08/2025), bem como se abstenha de inscrever o nome/CNPJ da parte autora em cadastros de inadimplentes por débitos relacionados a este período, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$10.000,00 (dez mil reais). Trata-se, na origem, de processo em que a estipulante de plano de saúde coletivo empresarial pleiteia a declaração de inexistência de débito referente às mensalidades dos meses de agosto e setembro de 2025, cobradas após a formulação de pedido de cancelamento do contrato pela estipulante, em razão de cláusula contratual que prevê aviso prévio de 60 (sessenta) dias a partir da data do pedido de cancelamento (ID 249602540, pág. 60 nos autos de origem). No âmbito regulamentar, a Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) previa, em seu art. 17, parágrafo único, que a rescisão contratual do plano de saúde coletivo por qualquer das partes só poderia se dar após 12 (doze) meses de vigência e desde que com 60 (sessenta) dias de antecedência. Transcrevo: Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Contudo, a referida norma regulamentar foi anulada pela Resolução Normativa no 455/2020, datada de 30/3/2020, em decorrência de decisão judicial proferida em sede de ação civil pública: Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009. Assim, em face da anulação do dispositivo regulamentar, é válida a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por parte do consumidor, sem necessidade de observância de prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM BENEFICIÁRIOS REDUZIDOS. NATUREZA DE FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. AVISO PRÉVIO PARA CANCELAMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a abusividade da cláusula contratual que estabelecia aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de contrato de plano de saúde, declarado como falso coletivo, afastando a legitimidade da cobrança de mensalidades posteriores ao pedido formal de rescisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) avaliar a qualificação jurídica do contrato como coletivo empresarial ou falso coletivo, com incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor; b) verificar a legalidade da cláusula de aviso prévio para o cancelamento contratual e a consequente legitimidade da cobrança de mensalidades após o requerimento de rescisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A qualificação do contrato como “falso coletivo” impõe o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e atrai a aplicação do CDC, conforme consolidada jurisprudência do STJ. 2. A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias ao consumidor para cancelamento contratual é abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e contrária à boa-fé e à função social do contrato, conforme art. 51, IV, do CDC. 3. A revogação da RN n. 195/2009 da ANS pela RN n. 455/2020, e a atual regulamentação pela RN n. 557/2022, reforçam a ilegitimidade de cláusulas que exijam aviso prévio como condição para cancelamento de plano de saúde. 4. A cobrança de mensalidades referentes a período posterior ao pedido de cancelamento configura enriquecimento sem causa da operadora, sendo legítima a fixação da data de rescisão como aquela em que houve o requerimento formal por parte da consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que impõe ao consumidor a obrigação de aviso prévio para cancelamento de plano de saúde, sendo ilegítima a cobrança de mensalidades posteriores ao requerimento formal de rescisão contratual." _______________________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS; Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 02/05/2022, DJe 06/05/2022. (Acórdão 2044079, 0754607-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE ASTREINTES. NÃO CONHECIMENTO. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Havendo nos autos informação pela própria recorrente do cumprimento integral da determinação em tutela de urgência, mostra-se infundada a irresignação quanto a exclusão ou redução das astreintes, faltando-lhe interesse recursal. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Verificando, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito atinente a existência de provável cláusula abusiva de cobrança de mensalidades decorrente de exigência de aviso prévio de 60 dias para fins de rescisão de plano de saúde coletivo, bem como o perigo dano pela iminente negativação de pessoa jurídica que colocará em risco a continuidade da atividade empresarial, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida mais adequada, sobretudo quando inexiste qualquer dano inverso. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 2033297, 0716038-06.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PEDIDO DA ESTIPULANTE. AVISO PRÉVIO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para: I) declarar a inexigibilidade da multa por rescisão do contrato; e II) determinar à ré que providencie a baixa do nome da autora do SERASA e que se abstenha de realizar outras inscrições em cadastros de inadimplentes relacionadas à dívida objeto desta ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Controverte-se acerca da validade de cláusula inserida em contrato coletivo empresarial de plano de saúde, que estipula o pagamento de valor, a título de “prêmio complementar”, em razão de rescisão antecipada do ajuste, bem como a imposição de multa por inobservância do aviso prévio de 60 (sessenta) dias, exigida para o exercício do direito de resilição unilateral pelo estipulante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O estipulante do plano coletivo empresarial pode requerer o cancelamento do contrato, independentemente de aviso prévio de 60 (sessenta) dias ou de cláusula de fidelização. Isso se justifica porque o parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009, que previa tais exigências, foi declarado nulo na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101 e posteriormente revogado pela própria Agência Reguladora, por meio da Resolução Normativa no 455/2020. 4. Mostra-se abusiva a cláusula contratual que condiciona o exercício do direito de resilição à fidelização mínima ou à exigência de aviso prévio, quando exercido pelo estipulante, por afrontar os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, basilares nas relações de consumo. 5. Nesse contexto, em razão da inexigibilidade da multa contratual, impõe-se a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como a abstenção de novas inscrições, exclusivamente em relação à dívida objeto destes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: "A cláusula contratual que estabelece a fidelização do consumidor e o aviso prévio de 60 dias para a resilição unilateral do contrato por iniciativa do usuário é nula de pleno direito, pois tais requisitos colocam a operadora de plano de saúde em vantagem exagerada e desproporcional em relação ao consumidor." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV, § 1o, e III; Resolução Normativa ANS no 557/2022; Resolução Normativa ANS no 455/2020; e Resolução Normativa ANS no 195/2009. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878672, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; e TJDFT, Acórdão 1871394, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.6.2024. (Acórdão 2030334, 0723026-74.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL. CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO POR SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 195/2009 DA ANS. NULIDADE RECONHECIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUBMISSÃO DO CONSUMIDOR A DESVANTAGEM EXAGERADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença a quo, que julgou improcedente a cobrança da operadora de seguro saúde em relação ao prêmio supostamente inadimplido pela contratante, ora apelada, no valor de R$ 9.880,39, referente aos meses de agosto e setembro de 2019, após a solicitação de cancelamento. 2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça equipara o contrato de seguro saúde empresarial, quando estabelecido com número restrito de beneficiários, à modalidade de contrato individual/familiar, qualificando-o como contrato coletivo atípico, denominado “falso coletivo”. 2.1. Na espécie, como o contrato empresarial foi celebrado somente para 17 (dezessete) beneficiários, todos membros de uma única família, equiparando-se à modalidade individual/familiar, a relação jurídica estabelecida entre as partes passa a ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da súmula 608 do STJ, sobretudo porque os beneficiários se qualificam como destinatários finais dos serviços prestado. 3. Considerando o reconhecimento da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa da ANS no 195/2009 no bojo da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.025101 - que autorizou os consumidores a rescindirem os contratos sem que lhes fosse imposta multa contratual por violação à fidelidade de 12 meses de permanência ou pagamento antecipado das mensalidades por sessenta dias -, observa-se que a cobrança do prêmio pela operadora, após a solicitação de cancelamento do plano de saúde, configura proveito pecuniário indevido, principalmente por submeter o consumidor à desvantagem exagerada, que confronta o artigo 51, inciso IV, e § 1o, I e III, do CDC, razão pela qual não há falar em violação à boa-fé, à autonomia da vontade e à vinculação aos termos contratuais (pacta sunt servanda). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1950189, 0704585-45.2020.8.07.0014, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Desta forma, necessário reconhecer que é despicienda a exigência de prévia antecedência de 60 (sessenta) dias para rescisão do plano de saúde e, consequentemente, descabida a cobrança de mensalidades referentes ao aludido período, durante o qual a relação contratual não mais se encontrava vigente. Assim, devida a manutenção da decisão que determinou a abstenção de cobrança do débito em sede de tutela provisória. Também não merecem acolhimento os pedidos subsidiários de exclusão ou redução da multa cominatória, de arbitramento de caução ou de fixação de prazo para cumprimento. O art. 537 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. O valor da multa cominada pelo Juízo de origem, de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional para assegurar o devido cumprimento da decisão, sendo certo que a cominação de valor irrisório não atinge a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial, muito menos a exclusão da multa, que permitiria à ré descumprir a decisão judicial sem sofrer qualquer consequência. Também mostra-se incabível a fixação de caução, já que a abstenção de cobrança não implica em qualquer prejuízo financeiro imediato à ré, que poderá cobrar a dívida normalmente caso se sagre vencedora no mérito da ação. Descabida, ainda, a fixação de prazo para cumprimento da medida, já que se trata de obrigação de não fazer, não exigindo qualquer providência concreta da ré para o seu cumprimento, mas tão somente uma conduta negativa (abstenção). Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2025 15:43:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador